Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-63.2019.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-63.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALMI ALEXANDRE DA CRUZ registrado(a) civilmente como VALMI ALEXANDRE DA CRUZ - CPF: 396.114.931-34 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ROSA MARCAL DA CRUZ - CPF: 006.798.821-03 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), JOELCIO TICIANEL - CPF: 781.224.571-34 (ADVOGADO), SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES BARROS - CPF: 962.514.501-00 (APELADO), VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 844.517.771-00 (APELADO), JORDEVAL FERREIRA XAVIER - CPF: 079.164.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDA DOS SANTOS PAIXAO - CPF: 031.405.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA GOMES DA SILVA - CPF: 015.337.261-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ENI XAVIER - CPF: 550.172.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARCAL DA CRUZ - CPF: 006.798.821-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE VALMI ALEXANDRE DA CRUZ representado por ROSA MARÇAL DA CRUZ

APELADO(S):

VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO

APELADO(S):

SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES BARROS

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ENI XAVIER

TERCEIRO INTERESSADO:

ROSA GOMES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLEMILDA DOS SANTOS PAIXÃO

TERCEIRO INTERESSADO:

JORDEVAL FERREIRA XAVIER

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA –
ALEGADA PRECARIEDADE E CLANDESTINIDADE DA POSSE

– CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXERCÍCIO DE POSSE COM
ANIMUS DOMINI
POR 15 ANOS ININTERRUPTOS - PROVA TESTEMUNHAL – REGISTROS CADASTRAIS DO IMÓVEL USUCAPIENDO EM NOME DO RÉU TITULAR DO DOMÍNIO – IRRELEVÂNCIA – PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÍSICA E FÁTICA

-
ART.1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA -

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Devidamente demonstrado pela prova testemunhal que os autores ocupam o imóvel há pelo menos 15 (quinze) anos como se donos fossem – inclusive utilizando-o como moradia habitual –, e não tendo sido apresentada pela parte requerida nenhuma prova ou elemento indiciário minimamente suficiente para indicar a ocorrência de um contrato de locação verbal entre as partes, ou qualquer outro ato ou circunstância de que a ocupação exercida pelos autores se deu por mera liberalidade do titular do domínio, deve ser mantida a sentença de procedência da ação de usucapião.

2. Para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva, o que importa é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa usucapienda. Mais vale a interação física e fática com o imóvel cuja usucapião se postula do que a regularidade documental, as titulações e os registros burocráticos em nome de outrem.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE VALMI ALEXANDRE DA CRUZ representado por ROSA MARÇAL DA CRUZ

APELADO(S):

VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO

APELADO(S):

SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES BARROS

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ENI XAVIER

TERCEIRO INTERESSADO:

ROSA GOMES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLEMILDA DOS SANTOS PAIXÃO

TERCEIRO INTERESSADO:

JORDEVAL FERREIRA XAVIER

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE VALMI ALEXANDRE DA CRUZ representado por ROSA MARÇAL DA CRUZ
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião
n. 1002305-63.2019.8.11.0010 ajuizada por
VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO
e
SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES BARROS
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito dos autores à titularidade do Lote 14, Quadra 228, Bairro Santo Antônio, com área de 391,90 m2, situado na Rua Baituva, n. 1570, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, mediante reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva, julgando, ainda, improcedente o pleito reconvencional aviado pela parte requerida, ora apelante.

Condenou a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade, todavia, foi suspensa em razão de o réu reconvinte ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Narra o espólio réu que os apelados ajuizaram a presente demanda sob o argumento de que adquiriram o imóvel usucapiendo do irmão do autor
VERGÍNIO
para fins residenciais – sem, no entanto, apresentar nenhum tipo de contrato ou outra prova documental dessa aquisição –, tendo alegado apenas que residem no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, sem que nunca tivesse aparecido qualquer pessoa para reclamar a propriedade do referido imóvel.

Anota que citado, o espólio requerido apresentou contestação juntamente com reconvenção afirmando que, na verdade, na condição de proprietário do imóvel, o falecido Sr.
VALMI ALEXANDRE DA CRUZ
teria firmado contrato verbal de locação apenas com o autor
VERGÍNIO
, por prazo indeterminado, fixando o valor mensal do aluguel em R$450,00, mas que, após o falecimento de
VALMI
, o locatário não mais pagou qualquer aluguel, ajuizando depois de três anos, a presente ação de usucapião.

Registra que na peça defensiva ainda afirmaram que a coautora
SIRLEY
somente veio a residir no imóvel no ano de 2019, após o término de outra relação conjugal anterior, conforme demonstrado nos autos.

Inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião e improcedente o pleito reconvencional, sustenta o réu/reconvinte que
VERGÍNIO
e sua companheira ingressaram no imóvel por força de um contrato de locação verbal, após o falecimento do verdadeiro proprietário, de modo que seriam simples detentores, nos termos do art. 1.208 do CC/2002, por mera tolerância dos proprietários do lote, não podendo essa ocupação ser qualificada como posse
ad usucapionem
, e, portanto, impassível de prescrição aquisitiva, à medida em que exercida também de forma clandestina.

Aduz que na oitiva das testemunhas confinantes, ficou inconteste que houve outros moradores na residência, e que mês a mês o proprietário – antes de seu falecimento – “
estava sempre por ali
”, razão pela qual não haveria se falar em soma de posses sucessivas (
accessio possessionis
), já que, nos termos do art.1.243 do CC/2002, para somar a nova posse à de seus antecessores, mister que ambas as posses sejam também contínuas e pacíficas, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

Reafirma que a relação entre as partes litigantes consistia numa cessão temporária, mediante pagamento de uma remuneração (aluguel), que fora ajustada de forma verbal, nos termos dos artigos 46, §1º, 47 e 56, todos da Lei n. 8.245/91, inexistindo possibilidade de exercício de posse
ad usucapionem
pelo prazo de 10 (dez) anos ininterruptos e de forma não contestada.

Propala que também não evidenciado o necessário
animus do domini
, uma vez que quem realizava o pagamento do IPTU até 2016 – período anterior ao seu falecimento – era o
de cujus

VALMI
, sendo que apenas em 05/04/2023 é que o autor
VERGINIO
requereu, junto ao município, a alteração do cadastro, sendo colocado como compromissário do IPTU, sem a devida anuência dos herdeiros.

Ressalta, no mais, que conforme possível observar do Processo de Inventário n. 0002225-24.2016, que tramita pelo juízo da 2ª Vara Cível de Jaciara, além do imóvel residencial objeto da presente demanda, o falecido Sr.
VALMI
possuía outros imóveis que, de igual maneira, estão sendo alvo de ações de usucapião depois de seu falecimento.

Ao argumento de que, dessa forma, os autores não teriam logrado comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, tal como exigido pelo inciso I do art.373 do CPC/15, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe, devendo, no mais, ser invertido o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 241988717, pelo desprovimento do apelo da parte requerida.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no parecer de ID. n. 249665690, de lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da narrativa autoral, quando do ajuizamento da ação os apelados autores exerciam a posse do imóvel litigioso, com
animus domini
, de forma ininterrupta e sem oposição do titular do domínio ou de terceiros há mais de 15 (quinze) anos, fazendo jus à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.

Com efeito, o instituto da prescrição aquisitiva através da usucapião extraordinária está regido pelo art. 1.238 do CC/2002, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único
. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

Note-se que o seu reconhecimento judicial da usucapião exige a demonstração de um
requisito temporal
– prazo de 15 (quinze) anos, ou
10 (dez) anos nos casos em que o postulante estabelece no local a sua morada habitual
– e o
requisito anímico
– qual seja, a intenção de tornar-se dono – sendo ainda necessária a demonstração de que essa posse é exercida de forma justa, ou seja, sem que ser caracterize pela violência, clandestinidade ou precariedade de que trata o art.1.200 do CC/2002 prescindindo, porém, da ostentação de justo título e boa-fé.

Imperioso consignar que as provas documentais coligidas aos autos, tanto pela parte autora, como pela parte requerida, são bastante frágeis.

Os autores se limitaram a apresentar (i) um
Memorial Descritivo
da lavra de técnicos da prefeitura municipal em que o falecido Sr.
VALMI
é retratado como proprietário do imóvel, e os autores como ocupantes/possuidores (ID. n. 241988264 - Pág. 11/13); (ii)
Extrato do Cadastro Imobiliário
da lavra da Secretaria Municipal de Finanças em que consta o
de cujus

VALMI
como contribuinte (ID. n. 241988264 - Pág. 6/9); (iii) fotografias do prédio edificado no imóvel (ID. n. 241988264 - Pág. 10); e (iv) uma fatura de energia em nome da coautora
SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES
, como titular da unidade consumidora instalada no endereço do imóvel usucapiendo, relativa ao consumo do mês de
setembro de 2018
(ID. n. 241988264 - Pág. 4).

A parte requerida, por sua vez, trouxe apenas e tão somente uma
ficha cadastral
do imóvel (ID. n. 241988680), emitida pela Secretaria Municipal de Finanças de Jaciara, onde consta o nome do falecido Sr.
VALMI
como proprietário.

Por essa razão, prova oral foi de suma importância para a solução da demanda.

Nesse particular, ao ser ouvido em juízo por ocasião da audiência de instrução, o Sr.
Vanildo Osvaldo de Almeida
– que fora arrolado pela parte requerente como testemunha – afirmou que quando se mudou para a residência vizinha ao imóvel ao imóvel, uns cinco anos atrás aproximadamente, os autores apelados já residiam, tendo ainda consignado desconhecer que tal imóvel tivesse outro proprietário.

Indagada pela patrona da parte requerida, a referida testemunha afirmou jamais ter visto o falecido Sr.
VALMI
nas proximidades do imóvel.

Ao responder ao questionamento do juiz se em algum momento os autores lhe disseram se eram donos ou locatários do imóvel, a testemunha respondeu negativamente, tendo, porém, observado na sequência que, até onde sabia, o imóvel pertencia aos demandantes apelados.

Em complementação à indagação do magistrado, pontuou também que jamais presenciou o comparecimento de qualquer pessoa para tentar retirar os autores do imóvel usucapiendo.

Na mesma audiência, fora igualmente colhido o testemunho da Srª
Josilene Ferreira Xavier
, arrolada pelos autores, a qual afirmou que, quando se mudou no imóvel vizinho ao usucapiendo, em 2008, quem residia no imóvel era um irmão do autor
VERGÍNIO
, mas que em seguida, os demandantes adquiriram o bem, e passaram a nele residir.

Afirmou que a filha mais nova do casal autor, que contava com 15 (quinze) anos de idade na data da audiência, já nasceu no imóvel usucapiendo. Assinalou que a coautora
SIRLEI
aumentou a edificação existente no imóvel desde que nele adentrou. Ponderou, também, que jamais viu qualquer pessoa comparecer no imóvel para cobrar alugueis dos autores.

Indagada se já havia visto o falecido Sr.
VALMI
na região, e se este possuía imóveis nas redondezas, a referida testemunha esclareceu que quando morou pela primeira vez na vizinhança, por volta do ano de 1989, chegou a vê-lo algumas vezes nos imóveis circunvizinhos, já que esse realmente possuía terrenos na localidade. No entanto, depois disso, essa testemunha constituiu família, se mudou da região, e depois que retornou para a casa vizinha ao imóvel litigioso, nunca mais viu o
de cujus
nas imediações.

Por outro lado, o Sr.
Paulo
, arrolado como testemunha pela parte autora, afirmou que passou uma única vez na frente do imóvel, há mais de 15 (quinze) anos, oportunidade em que este estava fechado.

No mais, negou ter conhecimento de qualquer ajuste – inclusive contrato de locação – entre os autores e o falecido Sr.
VALMI
quanto ao imóvel usucapiendo em si.

Dessa maneira, ficou devidamente demonstrado pela prova testemunhal que
os autores ocupam o imóvel como se donos fossem, inclusive o utilizando como moradia habitual há mais de 10 (dez) anos ininterruptos
, não tendo sido apresentada nenhuma prova ou elemento indiciário minimamente suficiente para indicar a suposta ocorrência de um contrato de locação verbal entre as partes, tampouco comodato ou qualquer outro ato ou circunstância demonstrativa de que a ocupação exercida pelos apelados se desse por mera liberalidade do titular do domínio, de modo a caracterizar a referida posse como precária.

Com isso, há de ser mantida a sentença de procedência.

Ademais, milita ainda em favor da tese autoral de exercício da posse contínua, mansa e pacífica, o fato de que, se passaram
mais de 7 (sete) anos
entre a morte do falecido Sr.
VALMI
em
2016
e a oferta de contestação em
2023
, sem que os requeridos tivessem manejado qualquer ação possessória, reintegratória, ou cobrança de alugueres.

No mais, importa consignar que o fato de o Extrato do Cadastro do imóvel perante a Secretaria Municipal de Finanças ter mantido o nome do
de cujus

VALMI
na condição de contribuinte do IPTU, não gera, de per si, a presunção de que este pagou de fato os tributos prediais do bem até sua morte – mesmo porque não apresentados recibos comprovando essa alegação – ou de que exercesse realmente a posse do imóvel ocupado pelos apelados.

A propósito, c
onforme bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

E com a posse
ad usucapionem
não é diferente. O que importa é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa usucapienda. Mais vale a interação física e fática com o imóvel cuja prescrição aquisitiva se busca ver reconhecida que do que a regularidade documental junto aos órgãos municipais, as titulações e os registros burocráticos.

Nesse âmbito, a realidade física fala mais alto que o registro do nome do titular na matrícula, ou o nome do contribuinte no cadastro imobiliário do imóvel perante a municipalidade.

O que deveras importa é que os autores possuem o imóvel usucapiendo para fins residenciais, como se donos fossem, há mais de 10 (dez) anos ininterruptos, pouco importando a inexistência de justo título e boa-fé, já que, segundo o art.1.238 do CC/2002, tais requisitos são dispensáveis para a espécie usucapião postulada (extraordinária).

À míngua, portanto, da demonstração de qualquer evidência quanto ao desacerto da sentença de primeiro grau, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, pelo que majoro os honorários advocatícios, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025